Tribunal: TJES
Processo: 5012242-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-26

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CRIME CAPITULADO NO ART. 147 do CP, NA FORMA DE LEI Nº 11.340/2006. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO SINGULAR. ORDEM DENEGADA.

1.
Quanto aos
pressupostos objetivos e subjetivos para a decretação da prisão preventiva,
confirma-se
a presença d
a hipótese
do art. 313,
II, do CPP, já que o autuado ostenta
uma
condenação transitada em julgado por estelionato,
além do
art. 313, III, do CPP,
por se
tratar de delito cometido no âmbito da Lei
nº
11.340/06.

2.
V
erifica
-se
“que no dia 01/03/2022

o autuado passou por audiência de custódia por crimes relacionados a violência doméstica contra a mesma vida, momento em que lhe foi dada a oportunidade de responder ao processo em liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares e protetivas, dentre elas a proibição de contato com a vítima e aproximação da mesma, o que foi ignorado pelo mesmo, denotando reiteração delitiva.”

3
.
A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

4
. “
Em
matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo
a quo
é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012242-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RICARDO GUSSANI DE CARVALHO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CRIME CAPITULADO NO ART. 147 do CP, NA FORMA DE LEI Nº 11.340/2006. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO SINGULAR. ORDEM DENEGADA.

1.
Quanto aos
pressupostos objetivos e subjetivos para a decretação da prisão preventiva,
confirma-se
a presença d
a hipótese
do art. 313,
II, do CPP, já que o autuado ostenta
uma
condenação transitada em julgado por estelionato,
além do
art. 313, III, do CPP,
por se
tratar de delito cometido no âmbito da Lei
nº
11.340/06.

2.
V
erifica
-se
“que no dia 01/03/2022

o autuado passou por audiência de custódia por crimes relacionados a violência doméstica contra a mesma vida, momento em que lhe foi dada a oportunidade de responder ao processo em liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares e protetivas, dentre elas a proibição de contato com a vítima e aproximação da mesma, o que foi ignorado pelo mesmo, denotando reiteração delitiva.”

3
.
A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

4
. “
Em
matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo
a quo
é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

5. Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento:
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
1
2242
-
38
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: LUCIANO LIMA FINOTTI

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
3
ª VARA
CRIMINAL DE
CA
CHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIANO LIMA FINOTTI

(ID
3
910306
)
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pel
o
MM.
Juiz
da
3
ª Vara
Criminal de
Ca
choeiro de Itapemirim
-ES

nos autos
nº
0003703-38.2022.8.08.0011
,

que
manteve a
prisão preventiva
do paciente
.

Defende o impetrante, em síntese: I) presunção de inocência do paciente; II) o paciente foi preso em flagrante por ter supostamente praticado o crime capitulado no art. 147, do CP, na forma da Lei nº 11.340/2006; III) a garantia da ordem pública deve fundar-se em fatos concretos, que demonstrem que a liberdade do agente representa perigo real para o andamento do processo criminal e/ou receio de ameaça a testemunhas; IV) ao se decretar a prisão preventiva deverá o julgador analisar a homogeneidade entre a medida cautelar e a reprimenda que poderá ser imposta em caso de condenação; V) ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva; VI) necessidade de se analisar subsidiariamente a imposição de uma dentre as medidas cautelares trazidas pela Lei nº 12.403/2011.

Com base
em tais
fundamentos, requer a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva e se proceda a imediata soltura do paciente.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID
3963316
).

Informações prestadas pela autoridade coatora
(ID
3910323
)
e
parecer da D. Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem
(ID
4060072
).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Na espécie, t
rata-se de prisão em flagrante
convertida em preventiva
em desfavor d
o paciente,
por suposta
prática

d
os delitos previstos no
a
rt. 147 e
a
rt. 140, todos do CP, n
a forma
da Lei
nº
11.340/06 e
a
rt. 28,
caput
, da Lei
nº
11.343/06.

Dos autos se extrai que, em
sede de audiência de custódia,
“
o autuado teria injuriado a vítima com diversos xingamentos e ofensas após uma discussão. Além disso, o autuado ainda teria ameaçado a vida da vítima, sendo expulso da residência da família, momento em que reiterou suas ofensas e ameaças.”

Infere-se
que “
o autuado retornou até o local e teria danificado o veículo da vítima, voltando a ofender e ameaçar a vida da vítima”
e que “
quando da chegada da polícia militar, o autuado estava dentro de seu carro, local onde também foi encontrado
01 (um) pino de substância análoga à cocaína.”

O magistrado considerou que “
em conversa com o serviço psicossocial desta Audiência de Custódia, a vítima afirmou que teme por sua segurança e que o autuado representa risco à sua integridade física e psicológica.”

Por fim,
verifica
-se
“que no dia
01/03/2022
o autuado passou por audiência de custódia por crimes relacionados a violência doméstica contra a mesma vida, momento em que lhe foi dada a oportunidade de responder ao processo em liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares e protetivas, dentre elas a proibição de contato com a vítima e aproximação da mesma, o que foi ignorado pelo mesmo, denotando reiteração delitiva.”

Dessa forma, quanto à prisão preventiva do paciente, constato, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, sua aparente legalidade.

Quanto aos
pressupostos objetivos e subjetivos para a decretação da prisão preventiva,
verifico a presença d
a hipótese
do art. 313,
II, do CPP, já que o autuado ostenta
uma
condenação transitada em julgado por estelionato,
além do
art. 313, III, do CPP,
por se
tratar de delito cometido no âmbito da Lei
nº
11.340/06.

Outrossim,
sobre a presunção de inocência,
a
pós
pesquisas
realizadas nos sistemas
SIEP, SEEU, EJUD
e
INFOPEN
,
afere-se
que o
paciente

também
possui registros criminais, respondendo por crime de trânsito e por lesão corporal, injúria e perseguição decorrentes de violência doméstica contra a mesma vítima,
tendo,
repita-se
,
passado por audiência de custódia em 01/03/2022, quando lhe foi concedida liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares e protetivas.

D
estaco,
por necessário,

que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

Ademais, “e
m matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo
a quo
é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.
1. Na forma do art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria são os requisitos cautelares
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. 2.
Necessário a manutenção do encarceramento cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, diante de todo o histórico de ameaças e descumprimento de medida protetiva.
3.
Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão.
4. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051130, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

À luz de tais considerações
,

DENEGO
A ORDEM.

É como voto.

1

STJ - 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)